Tribunal: STF
Processo: SS 5465
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, PORQUANTO RELACIONADAS À INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.666/93. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Mandado de Segurança nº 0803075-21.2019.8.20.0000, que prorrogou a vigência da Ata de Registro de Preços nº 001/2018 e suspendeu a Chamada Pública nº 03/2020.
    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pela empresa Bomporte Comércio de Produtos Ortopédicos e Material Médico-Hospitalar EIRELI em desfavor do Secretário de Estado da Saúde Pública, objetivando restabelecer a vigência da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2018, no qual se consagrou vencedora, afirmando que teria direito ao fornecimento de 2.500 próteses e órteses ao Estado do Rio Grande do Norte. Relata que a segurança restou concedida, para “julgar procedente em parte a ação mandamental, a fim de que seja prorrogada a vigência contratual referente à Ata de Registro de Preço nº 001/2018 pelo prazo de 05 (cinco) meses, a partir da publicação deste acórdão, nos termos do voto do Relator, que passa a fazer parte integrante deste acórdão”. Narra que no julgamento dos embargos de declaração foi deferido efeito suspensivo, para suspender a Chamada Pública nº 03/2020/SESAP, a qual contemplaria não somente órteses e próteses, mas também outros itens e meios auxiliares de locomoção.
    Sustenta que as decisões impugnadas causam grave lesão à ordem administrativa e à saúde pública, frustrando o direito de livre concorrência e causando prejuízos ao Estado e seus cidadãos, na medida em que impede a contratação de produtos em lista de espera, que eram objeto da Chamada Pública nº 03/2020/SESAP, e prorroga a vigência da Ata de Registro de Preços nº 001/2018, a qual já se encontra vigente por quase dois anos. Aduz que “o Estado não possui nenhuma obrigação no sentido de adquirir 2.500 (duas mil e quinhentas) órteses e próteses dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços”, uma vez que o Estado do Rio Grande do Norte não teria firmado nenhum compromisso de aquisição de determinado número de próteses e órteses, ressaltando que já realizou a compra de 1.885 itens, de acordo com a necessidade dos pacientes e as condições orçamentárias da SESAP.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão concessiva da segurança e da decisão que deferiu efeitos suspensivos aos embargos declaratórios nos autos do Mandado de Segurança nº 0803075-21.2019.8.20.0000.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que concedeu efeito suspensivo, determinou a prorrogação de ata de registro de preços e suspendeu chamada pública, a embargos de declaração opostos contra acórdão que já havia determinado a prorrogação da referida ata de registro de preços pelo prazo de 5 (cinco) meses. 
    A análise da decisão impugnada revela que o Desembargador relator do feito no TJ/RN fundamentou a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no descumprimento da sentença mandamental proferida naqueles autos. O mérito da impetração, por sua vez, se fundamentou em interpretação de dispositivos da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), do Decreto Federal n. 7.892/2013 e de cláusulas do acordo celebrado entre o Estado autor e a empresa impetrante, além aspectos fáticos, relacionados à suspensão unilateral da vigência da ata de registro de preços mencionada em virtude da existência de representação no Tribunal de Contas do Estado. É o que se depreende da leitura da ementa do acórdão prolatado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E ADULTO - CRI/RN. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA ENTREGA DO REFERIDO MATERIAL DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO FEITA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. POSTERIOR SOLICITAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE COATORA PARA A RETOMADA DO FORNECIMENTO DOS ITENS. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO. ART. 15, § 3º, III, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ART. 12 DO DECRETO FEDERAL 7.892/13. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PACIENTES CADASTRADOS NO CRI/RN, AGUARDANDO A ENTREGA DE ÓRTESES E PRÓTESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA REFERIDA ATA PELO PRAZO DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR O INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. INVIOLABILIDADE DO DIRETO À VIDA E À SAÚDE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA”. 
    A análise da controvérsia atinente ao processo de origem revela de plano tratar-se de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa ao prazo de vigência de ata de registro de preços e à possibilidade de sua prorrogação, porquanto disciplinada pela Lei de Licitações. Deveras, não havendo no processo de origem controvérsia sobre tema de natureza constitucional direta, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. No sentido do não cabimento do incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal em caso análogo ao presente é o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.
    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.
    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).
    Ademais, a discussão acerca da existência de circunstâncias fáticas e cláusulas contratuais que, no caso concreto, permitiriam a prorrogação excepcional da avença celebrada entre o Poder Público e a empresa interessada demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Neste sentido:
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático - probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).
    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. O revolvimento de fatos e provas que fundamentam o afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo de prefeito em ação de improbidade administrativa é incompatível com a via excepcional da suspensão de liminar. 2. Agravo regimental não provido”. (SL 1.282 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2020).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente